Tribunal: TJSP
Processo: 2237139-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM TUTELA URGÊNCIA – Deferimento da tutela para determinar que Ré/Agravante encete as providências necessárias para reintegração da autora ao plano de saúde, preservadas as coberturas e contraprestação, pena de responsabilidade e multa arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - Cabimento – Atendimento dos requisitos elencados no art. 300 do Novo CPC – Eventual

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM TUTELA URGÊNCIA – Deferimento da tutela para determinar que Ré/Agravante encete as providências necessárias para reintegração da autora ao plano de saúde, preservadas as coberturas e contraprestação, pena de responsabilidade e multa arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - Cabimento – Atendimento dos requisitos elencados no art. 300 do Novo CPC – Eventual interrupção de fornecimento dos serviços que trará prejuízos à saúde da parte agravada – Decisão mantida – Recurso improvido.